Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702670-06.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEBER CORNELIO DE SOUZA, EVIDENCE PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CLEBER CORNELIO DE SOUZA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora